Tribunal: TJMT
Processo: 1038981-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038981-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILMA ALVES DA SILVA - CPF: 483.282.271-34 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), MARCELO DE MELO MARTINI - CPF: 053.897.484-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1038981-48.2018.8.11.0041

APELANTE: DILMA ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038981-48.2018.8.11.0041

APELANTE: DILMA ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – VALOR DA REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00 – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em valor suficiente para reparar o sofrimento causado e coibir a prática reiterada da conduta abusiva. Estando dissonante da atual jurisprudência desta Corte, deve ser majorada.

Se a lide não demandou complexidade, a verba honorária fixada em 10% sobre a condenação deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038981-48.2018.8.11.0041

APELANTE: DILMA ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada procedente para declarar a inexistência do débito questionados nos autos e que deu origem à inscrição no nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, condenar o réu à reparação de R$ 5.000,00 a serem corrigidos pelo INPC desde a data da sentença, mais juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito atualizado.

A apelante impugna o valor arbitrado como indenização sob o argumento de que os critérios para sua fixação devem ser razoáveis e proporcionais às peculiaridades do caso em análise, para que não onere excessivamente o causador do dano com o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco arbitre uma condenação simbólica.

Diz que esta Corte de Justiça tem fixado em casos semelhantes o mínimo de R$10.000,00, motivo pelo qual pleiteia sua majoração para R$15.000,00, bem como a da verba honorária para 20% sobre a condenação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038981-48.2018.8.11.0041

APELANTE: DILMA ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Como relatado, a apelante impugnou apenas o valor fixado como dano moral e a verba honorária, pedindo que ambos fossem majorados.

A decisão está dissonante da atual jurisprudência desta Corte, que tem deferido, em situações semelhantes -
inscrição indevida em cadastros de restrição de crédito
-
quantia maior do que a ora em discussão.

Para sua fixação, deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa, o caráter compensatório e o propósito de inibir a conduta abusiva. Tem de ser observado o princípio da razoabilidade, para que o
quantum
não seja simbólico e retire a finalidade reparatória da sanção. Dessa maneira, o montante estipulado na primeira instância
comporta majoração para R$ 10.000,00,
devendo os juros de mora incidir desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, e a correção monetária a partir do arbitramento.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇAS INDEVIDAS - IMPUGNAÇÃO APENAS DO VALOR ARBITRADO COMO REPARAÇÃO - MAJORAÇÃO DO RESSARCIMENTO PARA R$ 10.000,00 - RECURSO PROVIDO. A indenização por dano moral deve ser fixada com observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em valor suficiente para reparar o sofrimento causado e coibir a prática reiterada da conduta abusiva.
(N.U 0000420-38.2010.8.11.0045, Ap 2101/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, publicado no DJE 20/02/2017).

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANOS

MORAIS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL –
DANO

MORAL
CONFIGURADO –
MAJORAÇÃO
DA INDENIZAÇÃO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO
DANOS
O - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
MAJORAÇÃO
- ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de
danos

morais
, que decorrem do próprio fato (
dano
in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de
danos

morais
deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do
dano

moral
, que é a de compensar o
dano
ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. O início dos juros de mora em condenação por
danos

morais
, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento
danos
o (Súmula no 54/STJ). Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de
majoração
da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

(N.U 0000540-53.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

No tocante à verba honorária, fixada em 10% sobre a condenação, figura-se razoável, em virtude da baixa complexidade da demanda.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÕRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ÔNUS DA PROVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA - PERCENTUAL EXCESSIVO EM RAZÃO DA BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. 1) A indevida inscrição do consumidor em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do abalo psíquico. Precedente STJ e TJAP; 2) A fixação da indenização por dano moral deve desestimular o ofensor e compensar a vítima, observadas a extensão do dano, as condições pessoais e econômicas das vítimas e a capacidade financeira do ofensor; 3) No caso concreto, verifico que a fixação de tal verba em 20% sobre o valor da causa, não ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das peculiaridades da causa. 4) Recurso conhecido e não provido.
(TJ-AP - APL: 00457807720158030001 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 12/11/2019, Tribunal)

Assim, impõe-se a sua manutenção.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso, a fim de majorar os danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020